Tribunal: TJSP
Processo: 1078356-85.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Revisional de contrato – Controvérsia a respeito de matéria já apreciada pela 8a Câmara de Direito Privado – Prevenção – Artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Inteligência – Recurso não conhecido.